Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGISTRO CRIMINAL INIDÔNEO. PERÍODO DEPURADOR ALCANÇADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal, não prevalece, para fins de reincidência, condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos. 1.1 Na espécie, demonstrado que a condenação anterior, que fundamentou a agravante da reincidência, foi alcançada pelo período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada a referida agravante.
2. Em não sendo o réu reincidente e, em tendo sido favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o montante da pena fixado autoriza, por si só, a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.